Tribunal: TJDFT
Processo: 0731628-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. GOLPE DA PORTABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese: declarar a nulidade do contrato de empréstimo bancário consignado, devendo a ré se abster de efetuar qualquer cobrança vinculada ao referido contrato, sob pena de multa; e condenar a ré a indenizar à autora os danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve falha na prestação dos serviços; (ii) saber se a contratação do empréstimo consignado foi legítima; e (iii) saber se a consumidora tem direito ao ressarcimento de valores pagos e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incompetência. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial, uma vez que a autora confirma que realizou a contratação de empréstimo consignado, e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas produzidas são suficientes para o enfrentamento do mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. No caso, a autora foi vítima de prática ilícita conhecida como “golpe da portabilidade”, porquanto suposto preposto do Banco Santander ofereceu falsa proposta de portabilidade de contrato de mútuo e convenceu a autora a transferir o crédito decorrente da referida contratação, mediante o pagamento de boleto bancário, no pressuposto de que se destinava à quitação do primeiro empréstimo.
6. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica e da mensagem de aplicativo WhatsApp, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários (ID 64994631 - Pág. 16), seguiu os procedimentos recebidos, contratou novo empréstimo bancário e, imaginando que se tratava de portabilidade, pagou boleto bancário em benefício do estelionatário.
7. Outrossim, as provas produzidas atestam que a contratação do empréstimo bancário não atendeu às normas legais. Com efeito, a instituição financeira não produziu elementos probatórios para demonstrar que informou à autora de que não se tratava de portabilidade e que novo contrato de empréstimo estava sendo contraído, desrespeitando o disposto na Resolução BACEN no 3.954/2011, que determina que as negociações para empréstimo iniciadas por meio de correspondente bancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14).
8. A atuação indevida de parceiros/credenciados ou terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco. Nesse sentido: acórdão no 1686193, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, julgamento: 10/04/2023, publicado no DJE: 20/04/2023.
9. Por conseguinte, considerando que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, deve ser declarada a nulidade do contrato de empréstimo bancário e, reconhecendo a culpa concorrente, deve ser dividido o prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808, 1705075 e 1662813. Assim, a instituição financeira deve restituir à consumidora a metade (50%) dos valores que a parte autora pagou pelas parcelas do aludido empréstimo, inclusive as parcelas descontadas durante o curso da demanda até a presente data, mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais estipulados na sentença.
10. Por outro lado, a caracterização do dano moral exige a comprovação de que o evento danoso repercutiu na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, por si só, não é suficiente para gerar dano moral e, a despeito dos dissabores causados, o fato não extrapolou o âmbito obrigacional e não atingiu de forma significativa direito da personalidade da correntista, a ensejar a reparação pecuniária. Nesse sentido: Acórdão: 1879847, Terceira Turma, data de Julgamento: 17/06/2024, Rel. Marco Antônio do Amaral, publicado no DJE: 27/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023, e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, data de julgamento: 14/02/2023, publicado no DJE: 24/02/2023.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para condenar a ré a pagar à autora o valor correspondente à metade (50%) do montante pago, vinculado ao empréstimo declarado nulo, mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais estipulados na sentença, assim como para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II; CC, art. 945; Resolução BACEN no 3.954/2011, art. 4o e 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; TJDFT, Acórdão no 1686193, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 10/04/2023; Acórdão: 1879847, Terceira Turma, Rel. Marco Antônio do Amaral, j. 17/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023; Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023.